Tribunal: TJBA
Processo: 8043992-83.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8043992-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AUTOR: KLEBER SAMPAIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KLEBER SAMPAIO DE OLIVEIRA

REU: HABITACIONAL CONSTRUCOES S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIEL GARZEDIN ALMEIDA, ROSANE DA SILVA FERREIRA, RAILDE CORREIA LIMA CORUMBA SILVA

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966 DO CPC. DECISÃO QUE NÃO RESOLVE A LIDE. MERA DETERMINAÇÃO INSTRUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I E VI, DO CPC.
I. Caso em exame

Trata-se de ação rescisória que visa desconstituir decisões proferidas no processo nº 0070261-41.2001.8.05.0001, notadamente a que determinou a realização de perícia contábil no cumprimento de sentença. O autor fundamenta a ação nos incisos IV, V e VIII do art. 966 do CPC, alegando violação à coisa julgada, afronta à norma jurídica e erro de fato. Sustenta que os valores da execução foram definitivamente fixados na decisão de ID 405145656, confirmada por acórdãos nos agravos de instrumento nº 8036402-26.2023.8.05.0000 e nº 8040759-49.2023.8.05.0000, ambos transitados em julgado, de modo que a determinação de realizar perícia constituiria reabertura de matéria preclusa. Requereu tutela provisória, parcialmente deferida, para suspender a perícia contábil. As rés apresentaram contestação arguindo preliminares de não cabimento da ação e ausência de conteúdo de mérito na decisão impugnada. O autor suscitou intempestividade da contestação, ao passo que as requeridas alegaram comparecimento espontâneo e ausência de citação válida.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir: (a) a tempestividade da contestação; e (b) se decisão interlocutória que determina a realização de perícia contábil em cumprimento de sentença possui natureza de mérito apta a autorizar o manejo de ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC.

III. Razões de decidir
3. A contestação, embora intempestiva, foi conhecida como manifestação processual em razão dos princípios da instrumentalidade e da primazia do julgamento de mérito.
4. A ação rescisória tem cabimento restrito às decisões de mérito transitadas em julgado (art. 966 do CPC). Decisões interlocutórias de natureza instrutória não se enquadram no conceito de pronunciamento rescindível.
5. A decisão impugnada limitou-se a determinar perícia contábil para verificação de possível erro de cálculo, sem alterar critérios de cálculo, homologar novos valores ou analisar o mérito da execução.
6. A correção de erro material pode ocorrer a qualquer tempo (art. 494, I, do CPC), não configurando violação à coisa julgada.
7. Não havendo conteúdo de mérito, não há interesse processual nem adequação da via eleita. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
8. Impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, com revogação da tutela provisória concedida.

IV. Dispositivo
9. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da presente Ação Rescisória nº 8043992-83.2025.8.05.0000, em que figuram como Autor
KLEBER SAMPAIO DE OLIVEIRA
e como Requeridas
HABITACIONAL CONSTRUCOES S/A, HABITACIONAL EMPREENDIMENTOS LTDA, HABITAR CONSTRUCOES SPE LTDA e PORTAL CONSTRUCOES SPE LTDA.
ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do voto da Relatora.
Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora